Tribunal: TJMT
Processo: 0011363-24.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011363-24.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MESSIAS DE SOUZA SANTOS - CPF: 981.050.001-72 (APELANTE), MAURO SERGIO GUERRISE - CPF: 781.791.901-10 (ADVOGADO), GUILHERME LIBERATTI - CPF: 025.457.591-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ADERZIO RAMIRES DE MESQUITA - CPF: 270.278.801-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL - EDITAL No 002/2009/SAD/MT - CLASSIFICAÇÃO SUPERIOR A DE OUTROS CANDIDATOS - PRETERIÇÃO DA LOTAÇÃO EM RAZÃO DA CRIAÇÃO DE CRITÉRIOS DIVERSOS DOS PREVISTOS EM EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - INOBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O Edital de concurso público é norma regente que vincula tanto a administração pública como o candidato. Assim, pelo princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados deverão ser rigorosamente observados, sob pena de violação dos princípios da legalidade e publicidade.

Em razão disso, a discricionariedade da administração, embora adstrita a um juízo de conveniência e oportunidade, também estará vinculada ao edital do certame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, na ação de nulidade de ato administrativo de no 0011363-24.2013.8.11.0041, julgou procedente o pedido do autor, Messias de Souza Santos, determinando ao Diretor Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso que proceda a sua lotação de em uma das unidades da capital, em respeito ao edital do concurso no 02/2009-SAD/MT.

Aduz o apelante que a lotação é de ato discricionário da Administração Pública, bem como que fora editada a Portaria no 146/2011/EXE/DGPJC estabelecendo que as Diretorias apresentaram os nomes e as justificativas para a lotação de cada servidor, observando o interesse público e em conformidade com perfil de cada um deles e do local de lotação e que que alguns servidores foram lotados por força do disposto no artigo 159 da LC no. 407/2010.

Sustenta que a Delegacia Municipal de Nova Olímpia, possui reduzido número de servidores, portanto, a eventual lotação do Recorrido em Cuiabá ou Várzea Grande acarretará sérios prejuízos ao desenvolvimento do trabalho da Policia Civil naquela Delegacia.

Expõe que, se tratando de lotação ou remoção de servidor no estrito interesse do serviço público, a atuação do poder judiciário se limita a análise dos aspectos formais do ato, não podendo adentrar no mérito administrativo. De modo que, pugna pela reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente.

Em contrarrazões, o apelado dispõe sobre o princípio da vinculação ao edital e limites constitucionais ao poder discricionário do administrador público, pedindo pelo desprovimento do recurso de apelação, com a consequente ratificação da sentença de mérito, tornando sua lotação definitiva na Comarca de Cuiabá/Várzea Grande-MT e mantendo a condenação aos honorários advocatícios.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

O presente recurso se insurge contra a sentença que determinou ao Diretor Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso que proceda a lotação de Messias de Souza Santos em uma das unidades da capital, em respeito ao edital do concurso no 02/2009-SAD/MT.

Inconformado, alega o apelante que a Delegacia Municipal de Nova Olímpia possui reduzido número de servidores e que a eventual lotação do Recorrido em outro local acarretará prejuízos ao trabalho da Policia Civil. Bem como que, em se tratando de lotação ou remoção de servidor no estrito interesse do serviço público, a atuação do poder judiciário se limita a análise dos aspectos formais do ato, não podendo adentrar no mérito administrativo

Pois bem. O apelado foi aprovado no concurso para provimento de cargo efetivo de Escrivão da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, classificado em 46o lugar, sendo ofertadas 140 vagas. Após no Curso de Formação Inicial Técnico Profissional para Escrivão de Polícia, foi para 132o colocação, com média final 9,2519.

Posto isso, ao analisar detidamente os autos, verifico que o Magistrado singular agiu com acerto ao reconhecer o direito do recorrido em ser lotado em uma das unidades de Polícia Judiciária de Cuiabá ou Várzea Grande-MT, ante inobservância da regra contida no Edital no 002/2009 - SAD/MT, segundo a qual os candidatos melhores classificados no curso de formação profissional seriam contemplados com os centros urbanos mais estruturados.

Em conformidade com o item 25.2 do edital: “A lotação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de Classificação alcançada no Curso de Formação Inicial Técnico Profissional”. Desse modo, o Ente Público ter elaborado uma lista regular e outra de “lotação por direito”, sem justificativas plausíveis para a sua criação, fere frontalmente a isonomia necessária para a realização de um concurso público.

O Edital de concurso público é norma regente que vincula tanto a administração pública como o candidato. Assim, pelo princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados deverão ser rigorosamente observados, sob pena de violação dos princípios da legalidade e publicidade. A discricionariedade da administração, embora adstrita a um juízo de conveniência e oportunidade, também está vinculada ao edital do certame.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital. (...)”' (AgRg no REsp 1124254/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 29/04/2015). “'(...) É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. (...)”' (AgRg no RMS 43.065/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 05/12/2014).

Além do seguinte julgado deste Tribunal de Justiça sobre situação similar:

APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL (EDITAL No 002/2009/SAD/MT) - CURSO DE FORMAÇÃO - CLASSIFICAÇÃO SUPERIOR A DE OUTROS CANDIDATOS - DIREITO DE PREFERÊNCIA NA LOTAÇÃO - PRETERIÇÃO EM DETRIMENTO DA CRIAÇÃO DE OUTROS CRITÉRIOS DIVERSOS DOS PREVISTO EM EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - INOBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme previsto no edital do certame, o candidato aprovado em concurso público que, após o término de curso de formação, obtém classificação superior a de outros candidatos tem direito de preferência em relação a estes, no ato de lotação. A inversão na ordem de lotação, pela Administração, importa em alteração das disposições editalícias, em desrespeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, configurando preterição aos candidatos melhores classificados. (N.U 0013526-74.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).

À vista disso, embora o Estado justifique que a transferência de lotação de determinados policiais em benefícios de outros, decorra da homenagem ao princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, causa estranheza a falta de critérios objetivos para tal decisão. Razão pela qual, resulta comprovada a inversão na ordem de nomeação dos candidatos aprovados no concurso, em patente violação ao item. 25.2 do edital do certame e deve ser mantida a sentença, em atenção ao princípio da vinculação ao edital.

Ante o exposto, está evidenciada a violação da cláusula geral de igualdade, ínsita ao instrumento convocatório do certame, que feriu os princípios da vinculação ao edital e da moralidade.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e mantenho inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022